Tribunal: STF
Processo: ARE 1363348
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Sexta Câmara Cível Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 16, p. 1):



    “EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AGRAVO RETIDO DESPROVIDO - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS - DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS A CÉU ABERTO - MEIO AMBIENTE - DEGRADAÇÃO - TAC - DESCUMPRIMENTO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADA - SANÇÃO PREVISTA NO ART. 12, DA LEI N° 8.429192 - DOSIMETRIA DA SANÇÃO - RAZOABILIDADE E ADEQUAÇÃO - CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS - ADMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Apesar de o réu, na qualidade de Prefeito Municipal, ter assumido compromisso no sentido de mitigar os impactos ambientais na área de disposição final de lixo, restou suficientemente demonstrado nos autos que ainda assim não conseguiu corrigir os efeitos negativos sobre o meio ambiente, daí porque deve sofrer as sanções da Lei de Improbidade Administrativa por retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de oficio relativo ao meio ambiente. Ao cominar a sanção por prática de ato de improbidade administrativa, deve o Julgador analisar a lesividade e a reprovabilidade da conduta do réu, o elemento volitivo e a consecução do interesse público, de modo a adequar a pena ao caso concreto, sempre com caráter inibitório de futuras práticas lesivas aos interesses e princípios da Administração Pública. No caso de procedência da ação civil pública, é cabível a condenação do réu ao pagamento das custas processuais.”



     



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV, e 29, X, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 20, p. 3):



     “Embora a ação civil pública por improbidade administrativa se trate de ação cível, revela-se incompatível com a distribuição de competências pela Constituição a possibilidade de juiz de primeiro grau determinar a perda de cargo ou suspensão de direitos políticos de agente político que possua foro por prerrogativa de função”. 



    A 1ª Vice-Presidência TJMG não admitiu o recurso por entender que (eDOC 24, p. 3):



     “A tese recursal, no sentido de que há foro por prerrogativa de função nas ações de improbidade administrativa em que haja a possibilidade de perda de cargo ou suspensão de direitos políticos, diverge da jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, o que impõe seja obstado o trânsito do recurso.” 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, no que se refere ao pedido de foro por prerrogativa de função, conforme o art. 29, X, da Constituição da República, observa-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, cujo posicionamento vai no sentido de que a competência para o julgamento das ações de improbidade administrativa pertence ao juízo de primeira instância. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Constitucional. Agravo Regimental em Petição. Sujeição dos Agentes Políticos a Duplo Regime Sancionatório em Matéria de Improbidade. Impossibilidade de Extensão do Foro por Prerrogativa de Função à Ação de Improbidade Administrativa. 1. Os agentes políticos, com exceção do Presidente da República, encontram-se sujeitos a um duplo regime sancionatório, de modo que se submetem tanto à responsabilização civil pelos atos de improbidade administrativa, quanto à responsabilização político administrativa por crimes de responsabilidade. Não há qualquer impedimento à concorrência de esferas de responsabilização distintas, de modo que carece de fundamento constitucional a tentativa de imunizar os agentes políticos das sanções da ação de improbidade administrativa, a pretexto de que estas seriam absorvidas pelo crime de responsabilidade. A única exceção ao duplo regime sancionatório em matéria de improbidade se refere aos atos praticados pelo Presidente da República, conforme previsão do art. 85, V, da Constituição. 2. O foro especial por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal em relação às infrações penais comuns não é extensível às ações de improbidade administrativa, de natureza civil. Em primeiro lugar, o foro privilegiado é destinado a abarcar apenas as infrações penais. A suposta gravidade das sanções previstas no art. 37, § 4º, da Constituição, não reveste a ação de improbidade administrativa de natureza penal. Em segundo lugar, o foro privilegiado submete-se a regime de direito estrito, já que representa exceção aos princípios estruturantes da igualdade e da república. Não comporta, portanto, ampliação a hipóteses não expressamente previstas no texto constitucional. E isso especialmente porque, na hipótese, não há lacuna constitucional, mas legítima opção do poder constituinte originário em não instituir foro privilegiado para o processo e julgamento de agentes políticos pela prática de atos de improbidade na esfera civil. Por fim, a fixação de competência para julgar a ação de improbidade no 1º grau de jurisdição, além de constituir fórmula mais republicana, é atenta às capacidades institucionais dos diferentes graus de jurisdição para a realização da instrução processual, de modo a promover maior eficiência no combate à corrupção e na proteção à moralidade administrativa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Pet 3240-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, 22.8.2018). 



    Por fim, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente